Tribunal: TJDFT
Processo: 0017764-20.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017764-20.2006.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO DE EDNALVA PEREIRA CRUZ REPRESENTADO POR VALÉRIA PATRÍCIA PEREIRA CRUZ VIANA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA PATRICIA PEREIRA CRUZ APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ESPOLIO DE EDNALVA PEREIRA CRUZ REPRESENTADO POR VALÉRIA PATRÍCIA PEREIRA CRUZ VIANA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA PATRICIA PEREIRA CRUZ DECISÃO Intimado o espólio de Ednalva Pereira Cruz, na pessoa do advogado, e também na pessoa do representante para indicar os herdeiros para fins de habilitação no feito, na forma do CPC 313, § 2o, II, não houve cumprimento (id 15552526). A ré manifestou-se pela extinção do feito (id 15887860). Contudo, a demanda, por conta do AREsp 607.833/DF (id 13267920), está em fase de reapreciação para exame da legalidade da utilização da Tabela Price no caso concreto. Estando na fase recursal, não se cogita de extinção, mas, em tese, de não conhecimento do recurso do espólio, o que deve ser apreciado pela Turma, porquanto já houve julgamento do apelo (ids 13267839). Ademais, em primeira análise, extinto o inventário sem resolução do mérito (id 15552542), o espólio permanece legítimo. Aguarde-se, portanto, a reapreciação dos recursos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 26/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator